Tribunal: TJDFT
Processo: 0718452-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO. ARTIGO 830 DO CPC. ARRESTO A SER REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR PARA CITAÇÃO. POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE RISCO DE DANO REVERSO. INOCORRÊNCIA DE DEFEITOS. ARTS. 1.022/1.023 CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O arresto executivo previsto no art. 830 do CPC, como medida apta a garantir o sucesso da execução, refere-se, expressamente a ato a ser promovido pelo Oficial de Justiça sobre os bens que encontrar quando não conseguir localizar o devedor para proceder à sua citação pessoal.
2. Os aclaratórios não são o meio adequado para postular modificação no entendimento adotado no julgado. Tratando-se de irresignação do embargante, se ainda assim persistir, deverá aviar em recurso próprio, tendo em vista que só há efeitos modificativos em embargos declaratórios quando a natureza da suscitada omissão, contradição ou obscuridade permitirem, o que não ocorre no presente feito.
3. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos previstos nos artigos 1.022/1.023 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.